Tribunal: TJPA
Processo: 0009036-97.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009036-97.2010.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARINALVA ABREU DA SILVA, DIONATHAS ISRAEL IMBIRIBA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. FALECIMENTO DO MENOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Os apelados alegam compareceram na emergência do Hospital Municipal de Santarém/Pa com o filho menor do casal, o qual foi atendido e, posteriormente, internado com quadro de vomito e diarreia. No decorrer do dia, o menor obteve uma melhora, contudo, após ser examinado pela médica de plantão no período da tarde, esta afirmou que a criança não estava bem e que era necessário permanecer internado. Após a troca de plantão, a nova plantonista atendeu o paciente e, sem o examinar corretamente, concedeu alta ao menor. Entretanto, ao chegarem em sua residência, o bebê voltou a passar mal e retornaram ao Hospital. A criança não resistiu e veio a óbito.

2.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição. Em regra, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal. Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.

3.

No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a falha na prestação de serviço público diante da falta de disponibilização de vaga em UTI pediátrica no momento oportuno, sendo este o tratamento recomendado ao estado clínico da criança, conforme comprovado pelas anotações no prontuário anexados aos autos, o que, certamente, agravou o quadro do paciente. É evidente a falha na prestação do serviço diante da falta de disponibilização de leito de UTI pediátrica, conforme recomendado pela equipe médica, pois o paciente se encontrava com insuficiência respiratória aguda e não haveria vagas na UTI naquele momento. Dessa forma, o reconhecimento de omissão na prestação de serviços em relação a disponibilização de UTI pediátrica ao paciente caracteriza a negligência hospitalar do Município de Santarém ao fornecimento de saúde a população, considerando que o atendimento não pode ser limitado por intercorrências internas, ou seja, não deveria haver limitação no tratamento necessário. O Município assumiu o risco quando não disponibilizou a UTI pediátrica essencial ao tratamento do infante, tolhendo eventuais chances de sobrevivência da vítima. Portanto, resta caracterizado o nexo de causalidade entre a ação omissiva do estado quando falhou na prestação de serviços ao paciente e o dano causado, o que resultou na morte da vítima, devendo o apelante reparar os prejuízos causados.

4.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 491, determina que “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”. Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz. Logo, da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que o menor completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, é devida a pensão mensal ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

5.

Observa-se que os autores, ora apelados, demonstram ser família de baixa renda, sendo assistidos na maior parte do processo pela Defensoria Pública, bem como utilizarem os serviços do hospital público de saúde, fazendo jus a pensão mensal arbitrada pelo juízo a quo.

6.

Ainda, não restam dúvidas quanto a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelos apelados, que ultrapassam, e muito, a normalidade, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida.

7.

No mais, levando em consideração que houve a evidência do nexo de causalidade e constatação da responsabilidade do Município de Santarém na desconsideração de prestação de serviço que resultou na irreversibilidade da perda de um ente familiar dos apelados, entendo que o valor da condenação é condizente com o desencadear da situação narrada que derivou no óbito do menor.

8.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santarém/Pa contra sentença prolatada pelo Juízo 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por Dionathas Israel Imbiriba Correa e Marinalva Abreu da Silva, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, os apelados, em sua inicial (ID. 1993274), narram que, no dia 15.03.2006, compareceram na emergência do Hospital Municipal de Santarém/Pa com o filho menor do casal, Dominik, o qual foi atendido e, posteriormente, internado com quadro de vomito e diarreia.

No decorrer do dia, o menor obteve uma melhora, contudo, após ser examinado pela médica de plantão no período da tarde, esta afirmou que a criança não estava bem e que era necessário permanecer internado.

Após a troca de plantão, a nova plantonista atendeu o paciente e, sem o examinar corretamente, concedeu alta ao menor. Entretanto, ao chegarem em sua residência, o bebê voltou a passar mal e retornaram ao Hospital. A criança não resistiu e veio a óbito.

Assim sendo, os apelados alegam que a falha no serviço médico prestado ocasionou o falecimento do menor, razão pela qual ingressaram com a presente ação.

Ressalta-se que o apelante não apresentou contestação (ID. 11993159), sendo aplicada a sua revelia, sem aplicar os efeitos materiais por se tratar de Fazenda Pública.

O juízo a quo requereu à Direção do Hospital Municipal o prontuário médico, exames e laudos relacionados ao atendimento médico-hospitalar do paciente, bem como determinou a apresentação do rol dos médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que realizaram o atendimento do bebê.

Nesses documentos (ID. 11993162), restou comprovado a falha na prestação de serviço público, diante da falta de disponibilização de vaga em UTI pediátrica no momento oportuno, tratamento este recomendado ao estado clínico da criança.

Assim sendo, em Sentença (ID. 11993275), a ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a)

Condeno o Município de Santarém ao pagamento de pensão mensal em favor dos autores, referente a morte da criança Dominik Israel Abreu Imbiriba Corrêa, devendo ter início o pensionamento a partir da data em que viesse a completar 14 anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional por mês, até a data que completaria 25 anos de idade e, a partir de então, reduzido para 1/3 do salário mínimo nacional, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, segundo a tabela do IBGE ou até o falecimento do beneficiário.

b)

Condeno o Município de Santarém ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um, com juros de mora, calculados segundo o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (súmula 362 do STJ), com a incidência do IPCA-E.

c)

Julgo improcedente o dano material emergente referente as despesas com o funeral, pelos motivos expostos acima.

Tendo em conta que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido, condeno o réu em honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser revestido para fundo de assistência a Defensoria Pública.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Ultrapassado o prazo recursal, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário (art. 496, §3º, inciso III do CPC).

P.R.I.C.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 11993281), pugnando pela reforma integral da sentença, por entender que paciente recebeu o atendimento adequado por profissionais especializados.

Salientou que quando foi concedida a alta hospitalar, o paciente não apresentava situação de gravidade e quando ocorreu seu retorno, foram tomadas todas as medidas que o caso requeria.

Alegou que não há comprovação nos autos que aponte uma demora culposa no atendimento realizado no HMS ou omissão no atendimento do menor, considerando que para ocorrer uma condenação por omissão deve ser comprovada a relação entre o óbito e a conduta omissiva de quem detinha o dever de intervir para evitar um dano evitável e, considerando a ausência de provas, torna-se ausente o dever do Ente Municipal em indenizar a Recorrida. Ao final, requereu o provimento do apelo a fim de que seja reformada a decisão recorrida.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme Certidão de ID. 11993286.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 12015577).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso (ID.

12302785).

Os apelados peticionaram um chamamento do feito a ordem em ID. 13613405, alegando, em suma, nulidade de intimação da Defensoria Pública após sentença de ID. 11993275.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

QUESTÃO DE ORDEM.

Primeiramente, os apelados, em Petição de ID. 13613405, requereram o chamamento do feito a ordem para anular todos os atos praticados após a sentença, por entender que a Defensoria Pública não foi devidamente intimada para exercer o seu múnus em favor dos assistidos, ora apelados.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de ID.

11993275 foi devidamente publicada em 11/05/2021, momento em que o processo ainda era físico. Logo após, em 01/06/2021, os autos foram enviados à digitalização.

Com o retorno dos autos, já como processo eletrônico, as partes foram intimadas, por meio de Ato Ordinatório de ID.

11993277 e 11993278, para se manifestarem acerca da referida sentença no prazo legal, ocasião em que a própria Defensoria Pública, expressamente, exarou sua ciência, requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores (Petição de ID.

11993279 e 11993280).

Ainda, cumpre ressaltar que os novos patronos dos apelados apenas se habilitaram nos autos em 12/04/2022, após, inclusive, o parecer ministerial de ID. 12302785. Logo, no momento da sentença e de sua intimação, bem como na intimação para apresentação de contrarrazões a apelação, a Defensoria Pública era a responsável pela assistência aos apelados.

Portanto, não há o que se falar em ausência de intimação da Defensoria Pública, uma vez que esta, na qualidade de patrono dos apelados, tomou expressamente ciência da sentença.

Assim sendo, afasto o pedido de chamamento do feito a ordem, haja vista que a intimação válida da Defensoria Pública, que, na época, prestava assistência aos apelados.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
quando diz respeito às condutas comissivas do Estado. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional,
em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (grifos nossos)

No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a falha na prestação de serviço público diante da falta de disponibilização de vaga em UTI pediátrica no momento oportuno, sendo este o tratamento recomendado ao estado clínico da criança, conforme comprovado pelas anotações no prontuário de ID. 11993162, o que, certamente, agravou o quadro do paciente.

Ora, ratifico o entendimento do juízo de primeiro grau ao afastar falha nos serviços médicos prestados, tendo em vista que não ficou atestado nos autos que as práticas médicas adotadas foram inadequadas ao quadro clinico do paciente, não restando comprovada a negligência, imprudência ou imperícia médica.

Entretanto,
é evidente a falha na prestação do serviço diante da falta de disponibilização de leito de UTI pediátrica, conforme recomendado pela equipe médica, pois o paciente se encontrava com insuficiência respiratória aguda e não haveria vagas na UTI naquele momento.

Dessa forma, o reconhecimento de omissão na prestação de serviços em relação a disponibilização de UTI pediátrica ao paciente caracteriza a negligência hospitalar do Município de Santarém ao fornecimento de saúde a população, considerando que o atendimento não pode ser limitado por intercorrências internas, ou seja, não deveria haver limitação no tratamento necessário.

O Município assumiu o risco quando não disponibilizou a UTI pediátrica essencial ao tratamento do infante, tolhendo eventuais chances de sobrevivência da vítima.

Portanto, resta caracterizado o nexo de causalidade entre a ação omissiva do estado quando falhou na prestação de serviços ao paciente e o dano causado, o que resultou na morte da vítima, devendo o apelante reparar os prejuízos causados.

Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a sentença, em sua integralidade, senão vejamos:

Ao analisar o dano material, é importante destacar que é dividido em danos emergentes e lucros cessantes.

No caso do dano emergente, qual seja o pedido de pagamento de eventuais despesas funerárias da criança, não houve qualquer comprovação dessas despesas e, portanto, não merece acolhimento.

Já em relação aos lucros cessantes, que nada mais é do que aquilo que, razoavelmente, o requerente deixou de ganhar, consubstanciado na contribuição do falecido no orçamento familiar.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 491, determina que “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem entendido que, em se tratando de família de baixa renda, é presumível que o filho contribua para o orçamento familiar a partir da idade que poderia iniciar atividade remunerada como aprendiz. Logo, da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos) de idade até data em que o menor completasse 25 (vinte e cinto anos) de idade, é devida a pensão mensal ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e, a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de idade até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHA MENOR. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. 1. Tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização. 2.
Pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro
. 3. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1217064 RJ 2009/0124068-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2013) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. MORTE. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). QUANTUM QUE ATENDE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR. "O dano extrapatrimonial decorrente da morte abrupta e inesperada de cônjuge, companheiro ou parente próximo em razão de ato ilícito perpetrado por terceiro é presumida e deve ser indenizada com o objetivo de confortar e atenuar a dor daqueles que viram ceifada prematuramente a vida do familiar amado" (TJSC, AC n. 0010117-10.2011.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 03-10-2016). PENSÃO MENSAL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. AJUDA MÚTUA PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 948, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 491 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima menor e de família de baixa renda,
é devida indenização por danos materiais consistente em pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas famílias
" ( REsp 1.232.011/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-12-2015).
É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado (Súmula 491/STF). TERMO INICIAL. DATA EM QUE O MENOR VIESSE A COMPLETAR 14 (QUATORZE ANOS) DE IDADE.
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA, NO PONTO. VALOR DA PENSÃO E TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENDA.
SALÁRIO MÍNIMO QUE DEVE SER ADOTADO COMO PARÂMETRO. FIXAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) ATÉ A DATA EM QUE O MENOR COMPLETASSE 25 (VINTE E CINTO ANOS) DE IDADE E, A PARTIR DE ENTÃO, REDUZIDA PARA 1/3 (UM TERÇO) ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO ANOS) DE IDADE OU O FALECIMENTO DOS GENITORES, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER.
"
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos"
( AgInt no REsp 1287225/SC. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, j. 16-3-2017, DJe 22-3-2017). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA PENSÃO.

(TJ-SC - APL: 03021050520178240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302105-05.2017.8.24.0011, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 09/12/2021, Sétima Câmara de Direito Civil) (grifos nossos)

Nessa seara,
observa-se que os autores, ora apelados, demonstram ser família de baixa renda, sendo assistidos na maior parte do processo pela Defensoria Pública, bem como utilizarem os serviços do hospital público de saúde, fazendo jus a pensão mensal arbitrada pelo juízo a quo.

Ainda, não restam dúvidas quanto a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelos apelados, que ultrapassam, e muito, a normalidade, motivo pelo qual a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida.

No mais, levando em consideração que houve a evidência do nexo de causalidade e constatação da responsabilidade do Município de Santarém na desconsideração de prestação de serviço que resultou na irreversibilidade da perda de um ente familiar dos apelados, entendo que o valor da condenação é condizente com o desencadear da situação narrada que derivou no óbito do menor.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023